Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702502-60.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE KONSTANTINO POPOVIDIS, ADRIANO ALVES BARBOSA, HELENA ALVES BARBOSA REIS APELADO: ANDRE ALVES BARBOSA, SOTIRIOS CONSTANTINO POPOVIDIS D E S P A C H O Em observância ao disposto nos arts. 178, I e II, 179, I, e 279, todos do CPC, e no art. 87, V, do RITJDFT, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público para emissão de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora